Tribunal: TJDFT
Processo: 0740492-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo homologado. Indenização pelo uso exclusivo do imóvel objeto de dissolução de condomínio. Valores devidos até a data da venda do bem. Imóvel diverso recebido no negócio. Sub-rogação não configurada. Indenização complementar. Ausência de previsão no ajuste. Alegação não conhecida de ato atentatório à dignidade da Justiça, no processo principal, por ser matéria estranha à decisão agravada.